Tribunal: TJMT
Processo: 1001148-79.2020.8.11.0023
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001148-79.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CLAUDIO PINO GARCIA - CPF: 344.735.641-34 (APELADO), FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0002-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1001148-79.2020.8.11.0023 – Peixoto de Azevedo.

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Cláudio Pino Garcia.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LAUDO PERICIAL – DANOS CORPORAIS SEGMENTARES – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – READEQUAÇÃO – ABATIMENTO DO VALOR PAGO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas e apuradas no laudo pericial, consoante disposto na Lei n.º 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

O valor percebido na esfera administrativa a título de seguro DPVAT deve ser abatido da indenização fixada judicialmente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1001148-79.2020.8.11.0023 – Peixoto de Azevedo.

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Cláudio Pino Garcia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. em face da r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da ação de cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Cláudio Pino Garcia, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento do valor de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a seguradora apelante sustenta, em suma, que embora o valor máximo a ser indenizável no caso corresponda a R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), deve ser abatido do valor encontrado o pagamento administrativo na quantia de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), limitando-se a condenação à quantia de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Sem contrarrazões (id. 212914457).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1001148-79.2020.8.11.0023 – Peixoto de Azevedo.

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Cláudio Pino Garcia.

V O T O

Cinge-se dos autos que Cláudio Pino Garcia move ação de cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, com base na Lei n. 6.194/74, contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 20.03.2020.

Afirma em breve síntese, que recebeu sua indenização na esfera administrativa perante a seguradora ré, no importe de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), contudo, o valor encontra-se abaixo do que deveria ter sido indenizado, motivo pelo qual pretende o recebimento de saldo remanescente do seguro obrigatório.

Ao final, requer a condenação da ré ao pagamento do remanescente do Seguro Obrigatório no montante de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e setenta e cinquenta centavos) – id. 212917155.

A seguradora ré apresentou contestação (id. 212917198) arguindo a quitação ampla e total pela via administrativa, no importe de R$ 1.687,50, pagas ao autor no dia 08.07.2020, referente à indenização por invalidez permanente. Segue discorrendo sobre a inexistência de invalidez total no caso, impugnando os documentos médicos e sustentando que o pagamento foi realizado de acordo com a Tabela de valores prevista na Lei 6.194/74. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Realizada perícia judicial, o perito concluiu pela invalidez parcial permanente e incompleta no pé direito, em lesão de grau intenso - 75% (id. 212918684).

Após regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento do valor de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% sobre o valor da condenação (id. 212918695).

Inconformada, a seguradora apelante sustenta que embora o valor máximo a ser indenizável corresponda a R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), deve ser abatido do valor encontrado o pagamento administrativo na quantia de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), limitando-se a condenação à quantia de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais).

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 212918684), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez permanente sofrida pela vítima, concluindo o
expert
pela invalidez na estrutura
membro inferior direito (pé direito), em

lesão de grau intenso (75%).

Desse modo,

tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão sofrida, bem como da respectiva graduação, mormente pelo fato de constar do referido documento que se trata de invalidez permanente em decorrência de lesão no pé direito.

O douto magistrado, analisando as provas produzidas nos autos, concluiu que o autor faz jus a indenização no valor de R$ 5.062,50, confira:

“Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou funcional de um dos PÉS o percentual incidente é de 50% (cinquenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$6.750 (seis mil setecentos

e cinquenta reais).

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu PÉ DIREITO é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$6.750 (seis mil setecentos

e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavo).”
(id. 212918695)

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez permanente que acomete a vítima na estrutura do membro inferior direito é de 75%, cujo percentual deverá ser calculado sobre o resultado do percentual de perdas (50%), encontra-se o valor de R$ 5.062,50, resultado da seguinte equação:
50% de R$13.500,00 x 75%.

Assim, a forma de cálculo da indenização realizada pelo douto magistrado encontra-se correta, eis que observou o percentual trazido no laudo pericial e em observância com os termos constantes na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.945/2009.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROCEDÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DA ESTRUTURA CRANIOFACIAL - QUANTIFICADAS EM 25% - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - SÚMULA 474 DO STJ - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CAUSA DE PEQUENA MONTA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.”
(RAC n. 1022020-95.2019.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 27.05.2020 – destaquei).

Por outro lado, ficou suficientemente demonstrado nos autos que a Seguradora apelante efetuou o pagamento no dia 07.07.2020, no importe de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) – id. 212918660, e que deveria ser abatido do montante apurado pelo médico perito judicial, no valor de R$ 5.062,50, restando a diferença a receber no importe de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Sobre o tema, considerando o pagamento na esfera administrativa e a necessidade de abatimento do valor, assim já decidiu esta Terceira Câmara,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – ABATIMENTO DEVIDO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009. O pagamento administrativo do seguro obrigatório – DPVAT imputa no abatimento do valor assegurado judicialmente.
Nos casos em que a sentença for condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC); entretanto quando o valor da condenação for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2º e 8º, do art. 85, do CPC.
” (RAC n.º 1059195-26.2019.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 28.02.2024 – destaquei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma, para
reduzir o valor da condenação para o montante de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais)
, referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, mantendo os demais termos da r. sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024